Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708521-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CECILIA DE SOUZA RIBEIRO REGIANI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. TIDEM. EXCLUSIVIDADE NÃO OBEDECIDA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e § 4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva. 2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada. 3. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pelo servidor ao Distrito Federal dos valores recebidos indevidamente a título de TIDEM. 4. O prazo decadencial incidente nos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado no caso sob exame, por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma. Outrossim, a instauração de procedimento administrativo com o objetivo de se apurar eventual irregularidade na conduta de servidor público é causa interruptiva do curso da prescrição, a qual somente volta a correr a partir do término do referido procedimento. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguinte dispositivos: a) artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, afirmando que o princípio da presunção de inocência deve ser observado em todas as esferas do direito, incluindo a administrativa e a cível, especialmente quando a imputação de má-fé pode resultar em sanções severas, como a devolução de valores percebidos e a condenação ao ressarcimento ao erário. Articula que a decisão de presumir a má-fé da servidora, sem a devida comprovação, configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao direito ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 37, caput e §6o, da Constituição Federal e 54 da Lei 9.784/99, sustentando que, no caso em debate, não foi considerada a possibilidade de erro administrativo ou falha na orientação dada pela Administração Pública. Assevera que o acórdão combatido “presume a má-fé da servidora, sem considerar que a Administração Pública, ao conceder a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM), deveria ter verificado previamente se todas as condições exigidas estavam sendo cumpridas”. Reitera que a imputação exclusiva de responsabilidade à servidora, sem a devida análise de possível erro administrativo, fere o disposto no artigo 37, §6o, da CF, que garante que a Administração Pública deve responder por seus atos, especialmente quando há falhas em seu dever de orientação ou fiscalização. Discorre que a decisão recorrida desprezou os princípios fundamentais como a boa-fé, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, que deveriam afastar a necessidade de devolução das verbas recebidas. Pontua sobre o alcance da prescrição como matéria de ordem pública na apuração e devolução de valores ao erário, a aplicação da decadência administrativa na revisão de atos favoráveis ao administrado e a relevância dos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública. Busca, assim, seja reconhecida a prescrição e /ou decadência aplicável ao caso, bem como a boa-fé da servidora. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, caput e §6o, ambos da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 54 da Lei 9.784/99, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a análise das teses recursais demandaria, necessariamente, a apreciação de leis locais, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da indicação dos paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028